Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA REQUERIDA APELANTE POSSUIDORA NA POSSE, A DESPEITO DA ALEGAÇAO DE PROPRIEDADE DO AUTOR REQUERENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do disposto no art. 1.204 do Código Civil, a origem da posse tem seu começo exclusivamente na relação fática, ou seja, será possuidor o titular do poder de ingerência socioeconômica sobre um bem da vida, no caso um imóvel.

2. A posse é o exercício, pleno ou não, de algum dos direitos da propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.196/CC). Lado outro, dispõe o §2o do art. 1.210 do códex civilista, que não obsta à manutenção na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

3. A ação de reintegração de posse somente é adequada à restituição da posse àquele que tenha, de fato, sido vítima de atentado consolidado, ou seja, que tenha perdido a posse em razão do esbulho, devendo comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e a IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

4. O esbulho possessório, por sua vez, é um dos tipos de lesão possessória que é caracterizado pela perda da posse ou da propriedade de um determinado bem, através de violência, clandestinidade ou precariedade.

5. In casu, enquanto a parte autora, a despeito de ter apresentado alguma comprovação da propriedade, não se desincumbiu de seu ônus, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), eis que, como possuidora que se julga esbulhada, não demonstrou a data de ocorrência e a continuação do esbulho supostamente praticado e nem a atualidade da posse à época, já que a ocupação de bens já desocupados pelos seus titulares não ofende qualquer posse; a parte ré demonstrou existir fato impeditivo, senão extintivo, do direito do espólio autor (art. 373, II, CPC), porquanto comprovou estar na posse de forma perdurável, pacífica, pública e ostensivamente.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.